Tribunal: TCU
Processo: 035.960/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2544/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de processo de contas anuais do extinto Ministério do Trabalho (MTb), relativo ao exercício de 2018, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, lavrados no âmbito da Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência) e do Ministério Público junto a esta Corte (peças 52 a 55); Considerando que houve o saneamento do processo e que é possível formar um juízo meritório das contas submetidas ao descortino deste Tribunal; Considerando que houve regularidade da gestão do extinto Ministério do Trabalho no exercício financeiro de 2018, com algumas ressalvas; Considerando, ainda, a recente edição da MP 1.058, de 27 de julho de 2021, a tornar cabível a cientificação ao Ministério do Trabalho e ao Previdência ao Ministério da Economia acerca do teor do presente julgado, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso II do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.960/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Admilson Moreira dos Santos (XXX.587.901-XX); Caio Luiz Almeida Vieira de Mello (XXX.294.956-XX); Carlos Cavalcante de Lacerda (XXX.249.122-XX); Carlos Pimentel de Matos Júnior (XXX.600.343-XX); Claudio Secchin (XXX.660.507-XX); Eduardo Anastasi (XXX.930.438-XX); Eliseu Lemos Padilha (XXX.227.730-XX); Fabio Nelson Vieira (XXX.053.303-XX); Francisco Moacir Barros (XXX.877.641-XX); Fredson Ferreira Gomes (XXX.854.741-XX); Gustavo Antonio Raulino de Oliveira (XXX.988.964-XX); Helio Francisco de Miranda (XXX.965.261-XX); Helton Yomura (XXX.033.767-XX); Henrique Eneas Lyra Camargo Neves (XXX.416.351-XX); Igor Recelly Franco de Freitas (XXX.860.381-XX); Joao Paulo Ferreira Machado (XXX.152.909-XX); Julio Cesar Saraiva (XXX.597.937-XX); Leonardo Jose Arantes (XXX.285.791-XX); Luis Carlos Silva Barbosa (XXX.014.100-XX); Luiz Henrique dos Santos Machado (XXX.782.958-XX); Marcos Orlando Menezes Ferreira (XXX.425.141-XX); Maria Teresa Pacheco Jensen (XXX.300.029-XX); Mauricio de Alves Lacerda (XXX.492.390-XX); Mauro Rodrigues de Souza (XXX.720.592-XX); Natalino Oldakoski (XXX.749.159-XX); Ricardo Costa Goncalves (XXX.095.091-XX); Ricardo Santos Silva Leite (XXX.748.365-XX); Tulio Ostilio Pessoa de Oliveira (XXX.995.832-XX); Victor Zajdhaft (XXX.187.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Economia e ao Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que foram constatadas distorções no montante de R$ 82 milhões no passivo do Ministério do Trabalho, no exercício de 2018, indicativo de assunção de obrigações em valores superiores aos créditos orçamentários disponíveis, o que afronta o art. 167, II, da Constituição Federal e o art. 60 da Lei no 4.320/64.